Tribunal: CARF
Processo: 15868.720154/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720154/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELEVANTES. CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA.
O julgador está dispensado de analisar cada um dos argumentos trazidos aos
autos pelo(s) impugnante(s) desde que não sejam relevantes à decisão a ser
proferida e, portanto, não sejam capazes de infirmar a conclusão tal qual
adotada.
A decisão que não enfrenta os argumentos deduzidos que, em tese, são capazes
de infirmar a conclusão adotada pelo julgador deve ser considerada nula por
preterição ao direito de defesa, nos termos do que apregoa o artigo 59, inciso II
do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em, de ofício,
reconhecer a nulidade do acórdão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, com o
enfrentamento de todas as matérias suscitadas nas Impugnações apresentadas, nos termos do
relatório e voto do relator. A conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, votou pelas
conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720154/2013-11
Fl. 15290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 12.257/12.267) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 12.268/12.277) referentes ao 4o
trimestre de 2009 e cujas exigências fiscais restaram formalizadas, respectivamente, nos
montantes totais de R$ 668.354,697,75 e R$ 241.130.553,36, incluindo-se aí tanto a cobrança
dos tributos (principal), quanto a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de
75% relativamente às infrações 0001, 0003 e 0004 e da multa qualificada no percentual de 150%
no que diz respeito à infração 0002, conforme se verifica abaixo:

TRIBUTO
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ)
237.822.627,97
75.556.248,91
354.975.820,87
668.354,697,75
Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
(CSLL)
85.824.881,73
27.266.564,93
128.039.106,70
241.130.553,36
De acordo com a leitura do Termo de Verificação de Infração Fiscal (fls.
12.278/12.326), a Autoridade fiscal apontou, inicialmente, que, por meio do MPF-D no
08.1.02.00-2011-00501-3, realizou diligências perante as pessoas jurídicas Bracol Holding Ltda.
(antiga Bertin Ltda. e atual Tinto Holding Ltda.), CNPJ no 01.597.168/0001-99, e Bertin S.A.,
CNPJ no 09.112.489/0001-68, para apuração, dentre outros, da responsabilidade tributária à luz
dos artigos 124, inciso II e 132 do CTN e 5o do Decreto no 1.598/1977 por conta da sucessão, por
cisão parcial, ocorrida em 01/10/2007 entre as referidas empresas Bracol Holding Ltda. e Bertin
S.A., bem assim que, através do MPF-D no 08.1.02.00.2011-00538-2, entendeu por também
proceder com as diligências junto à JBS S.A., CNPJ no 02.916.265/0001-60, a qual, de acordo
com a Ficha Cadastral da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, era a sucessora da
Bertin S.A. por incorporação.
No curso e após os trâmites dos respectivos procedimentos de diligência e de
fiscalização, foram apuradas diversas irregularidades e as pessoas jurídicas Bracol Holding Ltda.
e JBS S.A. acabaram por ser intimadas, em conjunto, e por diversas vezes, a apresentar
explicações, já que a Bracol Holding Ltda. era a proprietária majoritária da Bertin S.A. desde a
sua constituição até a ocorrência da incorporação da Bertin S.A. pela JBS S.A., realizada em
31/12/2009.
Além disso, no ano de 2012, a Autoridade fiscal entendeu por transformar a
diligência objeto do MPF-D no 08.1.02.00-2011-00501-3 realizada junto à empresa Tinto
Holding Ltda. (antiga Bracol Holding Ltda), ora recorrente, em procedimento fiscalizatório que,
a rigor, foi instaurado a partir do MPF-F Regional 08.1.90.00-2012-02436-7, o qual tinha por
objeto a auditoria específica do IRPJ e da CSLL referentes ao período de 2008 a 2009, sendo
que, em relação ao período de 2008 e aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2009, foram lavrados os
correspondentes autos de infração que foram objeto dos Processos Administrativos Fiscais no
15868.720153/2013-77 e 15868.720069/2013-53, respectivamente, e relativamente ao 4o
trimestre de 2009, foram lavrados, ainda, os autos de infração de IRPJ e CSLL objeto do
presente processo.
Fl. 15291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

A partir da análise da respectiva sucessão, a Fiscalização constatou que,
posteriormente à cisão parcial – a qual, a rigor, foi, segundo a Autoridade autuante, apenas o
“meio” da descoberta das transferências patrimoniais e dos resultados entre as pessoas jurídicas e
que em nada interferiria nos presentes lançamentos ora em discussão porque ocorreu antes dos
fatos geradores discutidos –, as pessoas jurídicas Bracol Holding Ltda. e Bertin S.A.
transferiram, entre elas, receitas e despesas, bem como ativos e passivos, cujos fatos foram
considerados como totalmente inusitados e irregulares e demandaram, então, um
aprofundamento da auditoria para apuração dos reflexos tributários gerados pelas respectivas
transferências e que acabaram por resultar na lavratura dos presentes Autos de infração de IRPJ e
CSLL, bem como na responsabilidade solidária delineada adiante.
Ao final, a autoridade fiscal apurou que, durante o 4o trimestre de 2009, a Tinto
Holding Ltda. incorreu nas seguintes infrações:
“Para o IRPJ – 4o T/2009:
INFRAÇÃO 0001 - CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS –
DESPESAS NÃO COMPROVADAS: R$ 8.878.599,13.
Contabilização de despesas não comprovadas constantes das planilhas de números 32 a
38, e conforme Planilha 45. A Bracol Holding Ltda. (atual Tinto Holding Ltda.) foi
intimada a apresentar uma amostragem documental que comprovassem algumas
despesas operacionais constantes das planilhas de números 32 a 38, sob pena de serem
glosadas. Em que pese intimado e reintimado a pessoa jurídica até a presente data nada
apresentou. Lavramos inclusive Auto de Embaraço à Fiscalização quanto ao não
atendimento às intimações. Tais despesas glosadas foram excluídas do resultado para
sua correção. Na planilha 15 existem despesas do 4o trimestre de 2009 (R$ 38.036,42)
que foram "criadas" em contrapartida a contas patrimoniais na Bertin S/A, que também
não foram comprovadas documentalmente e que estão sendo glosadas na Tinto, que
acrescidas aos R$ 8.840.562,71, perfazem um total de R$ 8.878.599,13 de despesas não
comprovadas.
INFRAÇÃO 0002 – CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS –
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS: R$ 943.265.857,72.
Valor da conta Perdas Tributárias criada simuladamente a partir de estornos de
lançamentos indevidos de crédito prêmio de IPI, portanto de forma dolosa, que reduziu
o Lucro Líquido do período e consequentemente o Lucro Real, conforme Termo de
Verificação de Infração Fiscal em anexo e da planilha 45. A Bracol Holding Ltda. (atual
Tinto Holding Ltda.) foi intimada a comprovar documentalmente a composição e a
dedutibilidade dos valores lançados em outras exclusões do Lucro Real, sob pena de
serem glosadas. Intimada a pessoa jurídica apresentou informações inverídicas, mas que
após análise mais detalhada constatamos que foram cometidas fraudes fiscais e
contábeis em benefício da Tinto Holding Ltda., que levaram a redução indevida do
Lucro Contábil e do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL. O modus operandi no
preenchimento da DIPJ, a escrituração de "Créditos Prêmios do IPI" que não existem, a
criação indevida da conta de resultado perdas tributárias, o registro parcial na DIPJ dos
valores de resultado em participações societárias e a sua exclusão indevida do restante
não escriturado desse resultado, ocultando dessa forma as perdas tributárias, as
respostas apresentadas também ocultando a verdade sobre os fatos comprovam a
intenção dolosa do contribuinte, o que também levou a qualificação da multa de ofício.
Tais fatos podem ser facilmente confirmados através da leitura e análise do Termo de
Constatação e de Reintimação Fiscal datado de 27/09/2012 e seus anexos. Referida
constatação motivou o lançamento ora realizado, que corrige essas despesas indevidas,
zerando-as.
Fl. 15292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

INFRAÇÃO 0003 – EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL – EXCLUSÕES INDEVIDAS: R$ 288.725,26.
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro
Real, conforme Termo de Verificação de Infração Fiscal em anexo e da planilha 45. A
Bracol Holding Ltda. (atual Tinto Holding Ltda.) foi intimada a comprovar
documentalmente a composição e a dedutibilidade dos valores lançados em outras
exclusões do Lucro Real, sob pena de serem glosadas. Em que pese intimado e
reintimado a pessoa jurídica até a presente data nada apresentou. Lavramos inclusive
Auto de Embaraço à Fiscalização quanto ao não atendimento às intimações. Tais
valores foram excluídos para sua correção.
INFRAÇÃO 0004 – SALDO INSUFICIENTE – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
PREJUÍZO OPERACIONAL COM RESULTADO NA ATIVIDADE GERAL: R$
209.321,45.
Com a apuração pela fiscalização de novo resultado fiscal e base de cálculo da CSLL
para os 1o , 2o e 3o trimestres de 2009 (vide planilhas 42, 43 e 44, Autos de infração e
Termo de Verificação de Infração Fiscal referentes ao processo administrativo n°
15868.720069/2013-53) que acabou revertendo totalmente o prejuízo fiscal declarado
para esses trimestres de 2009. Entretanto o contribuinte havia compensado todo esse
prejuízo fiscal declarado (indevido) no 4o trimestre de 2009. Há reflexo na CSLL com
valor diferente.
PARA A CSLL – 4o T/2009
INFRAÇÃO 0001 – CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS –
CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS NÃO COMPROVADOS: R$
8.878.599,13. Vide explicações dadas ao IRPJ. Correlação com a infração 0001 do
IRPJ.
INFRAÇÃO 0002 – CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS –
CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS / ENCARGOS INIDÔNEOS: R$
943.265.857,72. Vide explicações dadas ao IRPJ. Correlação com a infração 0002 do
IRPJ.
INFRAÇÃO 0003 – EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO
AJUSTADA DA CSLL – EXCLUSÕES INDEVIDAS: R$ 1.256.018,17. Vide
explicações dadas ao IRPJ. Correlação com a infração 0003 do IRPJ mas com valor
diferente. Valor excluído indevidamente da base de cálculo ajustada da CSLL do
período, conforme Termo de Verificação de Infração Fiscal em anexo e da planilha 45.
A Bracol Holding Ltda. (atual Tinto Holding Ltda.) foi intimada a comprovar
documentalmente a composição e a dedutibilidade dos valores lançados em outras
exclusões da base de cálculo da CSLL, sob pena de serem glosadas. Em que pese
intimado e reintimado a pessoa jurídica até a presente data nada apresentou. Lavramos
inclusive Auto de Embaraço à Fiscalização quanto ao não atendimento às intimações.
Tais valores foram excluídos para sua correção.
INFRAÇÃO 0004 – SALDO INSUFICIENTE – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL COM RESULTADO
DA ATIVIDADE GERAL: R$ 209.321,45.
Com a apuração pela fiscalização de novo resultado fiscal e base de cálculo da CSLL
para os 1o, 2o e 3o trimestres de 2009 (vide planilhas 42, 43 e 44, Autos de infração e
Termo de Verificação de Infração Fiscal referentes ao processo administrativo n°
15868.720069/2013-53) que acabou revertendo totalmente o prejuízo fiscal declarado
para esses trimestres de 2009. Entretanto o contribuinte havia compensado todo esse
Fl. 15293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

prejuízo fiscal declarado (indevido) no 4o trimestre de 2009. Vide explicações dadas ao
IRPJ. Correlação com a infração 0004 do IRPJ.”
A Autoridade fiscal entendeu, ainda, por atribuir responsabilidade solidária à
Heber Participações Ltda. (fls. 12.169/12.173 e 12.356/12.360) e aos Srs. Natalino Bertin,
Reinlado Bertin, Silmar Roberto Bertin, João Bertin Filho e Fernando Antônio Bertin (fls
12.174/12.178 e 12.361/12.365), e, além disso, acabou concluindo pela aplicação da multa
qualificada de 150% em relação à infração 0002, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“55) A responsabilidade solidária da Heber Participações S/A se baseia no artigo 124,
inciso I do CTN (interesse comum), e se deu por ter a Tinto Holding Ltda. cometido
fraude contábil com a criação de contas com custos indevidos (IRPJ e CSLL), e
simulado a venda de estabelecimento sem oferecer à tributação as receitas do PIS e da
Cofins, todos com evidente intuito de fraudar o pagamento dos tributos devidos. Como
a Heber Participações S/A foi quem se beneficou com referidas fraudes pois era a sócia
majoritária (99,99% das quotas) à época, e além disso ela se beneficiou com as
distribuições de lucro da Tinto Holding Ltda. ficha 38 da DIPJ do ano 2008. Com a não
contabilização correta dos tributos devidos a Heber Participações S/A se beneficou de
um patrimônio indevido a maior na Tinto Holding Ltda. e em consequência de uma
equivalência maior que a devida.
56) Como os sócios (pessoas físicas ou jurídicas) são também os beneficiários, os
representantes, os presidentes e administradores da Tinto Holding Ltda. e da Heber
Participações S/A também devem responder solidariamente pelos tributos devidos pela
Tinto Holding Ltda. com base no artigo 135, incisos I e III do CTN, em especial pela
infração às leis tributárias. Eles são os outros beneficiários das fraudes perpetradas na
Tinto Holding Ltda. e são eles que devem responder pelo crime contra a ordem
tributária, juntamente com o responsável pela escrituração contábil da Tinto holding
Ltda. e quem preencheu a DIPJ do período com informações falsas.
[...]
58) Nas descrições das infrações acima, os sócios (administradores, presidentes e
diretores) e responsáveis pela escrituração contábil da Tinto Holding Ltda. cometeram
sonegação fiscal, fraude e conluio (previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/62)
ao criarem ficticiamente as contas de crédito prêmio de IPI e de Perdas Tributárias, o
que acabou por ocultar o fato gerador do IRPJ (lucro real = receita menos
despesas/custo) a sua natureza e circunstâncias materiais, bem como modificou-se as
características essenciais do fato gerador do IRPJ e da CSLL. OS modus operandi
também se amoldam perfeitamente ao crime contra a ordem tributária previsto no artigo
1o, incisos I e II da Lei no 8.137/90, conforme Representação Fiscal para Fins Penais
(RFFP) constante do processo administrativo no 15.868.720155/2013-66.”
Em 20/06/2013, a Tinto Holding Ltda. e os demais responsáveis solidários foram
intimados da autuação fiscal por via postal, conforme se verifica dos Avisos de Recebimentos –
AR’s juntados às fls. 12.379/12.381.
A Tinto Holding Ltda. entendeu por apresentar, tempestivamente, Impugnação de
fls. 12.396/12.493 por meio da qual apontou, em síntese, (i) a descrição do histórico do Grupo
Bertin e a reestruturação ocorrida no período, (ii) a violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, (iii) o erro de premissa fática nos lançamentos relativos à infração no 0002 (glosa de
exclusão da perda tributária), (iv) ausência de motivação adequada e específica, (v) ausência de
aprofundamento do trabalho fiscal em relação às infrações no 0001, 0002 e 0002, (vi) a baixa do
“Ativo” de crédito-prêmio de IPI em relação à infração no 0002, (vii) o crédito-prêmio de IPI
Fl. 15294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

decorrente de exportações próprias, (viii) o crédito-prêmio de IPI decorrente de transferência da
antiga Bertin S.A., (ix) a insubsistência da multa qualificada, (x) a recomposição da verdade
material, (xi) o cancelamento das infrações fiscais no 0001 e 0003 (glosa de despesas não
comprovadas), (xii) o cancelamento da infração fiscal no 0004 em virtude da prejudicialidade e,
ainda, (xiii) a não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao final, a empresa Tinto Holding Ltda. requereu que fosse determinado o
sobrestamento do presente processo até que fosse proferida decisão definitiva nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no 15868.720069/201353, tendo em vista a relação de
prejudicialidade entre os dois processos, ou, subsidiariamente, caso essa não fosse o
entendimento da autoridade julgadora, que os lançamentos fiscais fossem julgados totalmente
improcedentes e, ao final, cancelados.
Os responsáveis tributários Natalino Bertin, Reinaldo Bertin, João Bertin Filho,
Heber Participações S.A., Silmar Roberto Bertin e Fernando Antônio Bertin entenderam por
apresentar suas respectivas Impugnações as quais foram juntadas, respectivamente, às fls.
13.137/13.177, 13.341/13.388, 13.553/13.600, 13.765/13.804, 13.989/14.036 e 14.201/14.248.
Os respectivos responsáveis suscitaram, em síntese, (i) a nulidade dos autos de infração por
inexistência de MPF específico, (ii) a ausência de especificação e de prova das condutas
infracionais dos responsáveis, (iii) a ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, (iv) a
inexistência de solidariedade por interesse comum nos termos do artigo 124, I do CTN, e a
ausência de interesse comum jurídico e econômico, (v) a não ocorrência das hipóteses do artigo
135 do CTN de que trata da responsabilidade de terceiros, (vi) a impossibilidade de
responsabilização pelas infrações 0001, 0003 e 0004 em virtude da ausência de acusação de
Dolo, fraude ou simulação e, ainda, (vii) a absoluta impossibilidade de exigência da multa
qualificada dos responsáveis.
Com base em tais alegações, os responsáveis pugnaram pelo reconhecimento da
nulidade dos autos de infração e, ainda, pelas suas exclusões do polo passivo das autuações e,
subsidiariamente, caso não fosse esse o entendimento da autoridade julgadora, que, em menor
extensão, fossem excluídos do polo passivo no que diz com as infrações no 0001, 0003 e 0004 e
que também fosse afastada a multa qualificada relativa à infração no 0002.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas pela Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis tributários Natalino
Bertin, Reinaldo Bertin, Heber Participações S.A. e Fernando Antônio Bertin fossem apreciadas.
E, aí, em Acórdão de no 12-64.534 (fls. 14.414/14.446), a 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-las improcedentes,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. O MPF é mero instrumento administrativo de controle interno da
atividade fiscal, por conseguinte documento sem qualquer feição atribuidora de poderes
à autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional esta
decorrente de lei. Sua não lavratura contra aqueles que, ao cabo da ação fiscal, são
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário não representa violação
ao direito ao contraditório e nem à ampla defesa.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES. ÔNUS DA PROVA. O dever de provar as deduções e
exclusões ao lucro real e à base de cálculo da CSLL incumbe ao contribuinte.
Fl. 15295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOLO. A informação pelo sujeito passivo de que valeu-se
de expediente indevido para a redução da base tributável, por si só, é elemento
caracterizador da conduta dolosa do agente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa de ofício,
sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, §
3o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em Despacho de fls. 14.448, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributário – DERAT de São Paulo constatou que a 8a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro – RJ teria sido omissa no que se refere à Impugnação apresentada pelo responsável
Silmar Roberto Bertin, a qual não foi efetivamente julgada, bem assim que teria cometido lapso
manifesto quanto à Impugnação apresentada pelo responsável João Bertin Filho, haja vista que a
referida Autoridade julgadora acabou o considerando como “silente” nos autos e que, portanto,
contra ele, reputar-se-iam definitivas na esfera administrativa as imputações resultantes do
julgamento. Com efeito, a DERAT/SP entendeu por encaminhar os autos à DRJ do Rio de
Janeiro para que a omissão e o lapso manifesto fossem saneados, nos termos do artigo 67 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Os autos retornaram à 8a Turma da DRJ/RJO e, aí, por meio dos Embargos de
Declaração de fls. 14.449/14.450, a Turma acabou entendendo o seguinte:
“Relatório
[...]
Em 21.05.2014, a EQCOB/DICAT/DERAT/SPO lavrou o despacho de fls. 14.448, pelo
qual apontou omissão do julgado quanto à apreciação das impugnações dos
responsáveis solidários Silmar Roberto Bertin e João Bertin Filho, autuadas,
respectivamente, às fls. 13.989/14.036 e 13.553/13.600, agora renomeadas pela
autoridade a quo para melhor identificação nos autos. Ambas as peças foram
protocolizadas em 18/07/2013 (fls. 13.988 e 13.552).
É o relato do necessário.
Voto
[...]
Para o deslinde do caso em tela, é suficiente consignar que as impugnações dos
senhores João e Silmar em nada inovam em relação ao defendido pelos demais
responsáveis solidários, razão pela qual o acórdão embargado deve ser mantido por seus
próprios fundamentos, agora com efeito contra todos os responsáveis solidários
relacionados pela fiscalização.
É como voto.” (grifei).
A DERAT/SP procedeu com a intimação da empresa Tinto Holding Ltda. e dos
responsáveis Heber Participações S.A., Natalino Bertin, Reinaldo Bertin, João Bertin Filho,
Silmar Roberto Bertin e Fernando Antônio Bertin, conforme se observa das Intimações
DERAT/ECOB no 1.902/2014 (fls. 14.455, 14.459, 14.460, 14.461, 14.462, 14.463, 14.464), as
Fl. 15296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

quais foram realizadas por via postal e foram efetivamente recebidas, todas, em 05/08/2014, de
acordo com os Avisos de Recebimento – AR’s juntados, respectivamente, às fls. 14.465, 14.466,
14.467, 14.468, 14.469, 14.470 e 14.471.
Na sequência, a Tinto Holding Ltda. entendeu por apresentar Recurso Voluntário
de fls. 14.473/14.549, protocolado em 03/09/2014, em que sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
As razões de reforma da Decisão recorrida e o cancelamento integral da
exigência fiscal
(i)
Associação dos Grupos Bertin e JBS
Que, em outubro de 2007, a ora Recorrente realizou capitalização de bens
na pessoa jurídica denominada “Bertin S.A.”, a qual, em 2009, foi
incorporada pela JBS S.A. como forma de impulsionar a concretização da
decisão empresarial de segregar as atividades do Grupo Bertin, sendo que
o objetivo da capitalização de bens foi o de segregar as atividades do
agronegócio, possibilitando a dedicação exclusiva da Bertin S.A. a tal
segmento da economia, e, também, o de se preparar para a crise financeira
mundial que já se avizinhava no final de 2007;
Que o BNDES Participações S.A. - BNDESPAR subscreveu e integralizou
ações na Bertin S.A. em montante superior a 1 bilhão de reais e, assim,
com a chegada do BNDESPAR como sócio com participação ativa e
relevante de aproximadamente 25% na condução dos negócios, fez-se
necessário adotar diversos procedimentos para operacionalizar a
segregação das atividades do Grupo Bertin, tal como, por exemplo, a
atualização de cadastros de fornecedores, clientes e perante os órgãos
públicos, sendo que, durante a segregação das atividades, a Recorrente e a
Bertin S.A. continuaram conduzindo normalmente as suas respectivas
atividades empresariais, sendo que foi exatamente na fase de
operacionalização e conclusão da segregação das atividades de
agronegócio que ocorreram os pagamentos e recebimentos, por conta e
ordem da Recorrente, ora por conta e ordem da Bertin S.A., os quais foram
denominadas pela autoridade autuante de “transferências de receitas e
despesas” (objeto das infrações 0001 e 0003);
Que, em 2009, os Grupos Bertin e JBS iniciariam negociações para uma
possível Associação e a empresa-alvo era justamente a Bertin S.A. que, em
2007, já havia recebido a capitalização de bens da Recorrente e a atividade
de agronegócio, sendo que, na etapa final para a Associação, além das
atividades que já estavam sob os cuidados da Bertin S.A., as unidades de
negócios “Pirapozinho” e “Biodisel” que até então eram conduzidas pela
Recorrente, acabaram sendo alienadas, pela própria Recorrente, para a
Bertin S.A. e, em contrapartida, a Recorrente acabou recebendo “Ativos”
(crédito-prémio de IPI) então detidos pela Bertin S.A. (objeto da infração
0002); e
Fl. 15297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Que, a partir da aquisição da “Pirapozinho” e da “Biodiesel” pela Bertin
S.A., o negócio pôde, finalmente, ser concretizado com o Grupo JBS
através da incorporação ocorrida em dezembro de 2009 da Bertin S.A. pela
JBS S.A.
(ii)
Improcedência da Infração Fiscal no 0002
Que, na motivação original da Infração no 0002, a autoridade fiscal
consignou que a Conta Contábil de Ativo no 12110000004 (crédito-prêmio
de IPI) teria sido criada ficticiamente pela Recorrente, já que o “Ativo”
(crédito-prêmio de IPI) era inexistente porque teria sido extinto em 1983 e
sua posterior “baixa”, a qual afetou a apuração da base de cálculo do IPRJ
e da CSLL, teria sido indevida, bem assim que, nos anos-calendário de
2008 e 2009, não teria ocorrido exportações;
Que a 8a Turma da DRJ/RJ1, por maioria de votos, acabou mantendo a
acusação sob as alegações de que o crédito-prêmio de IPI estava extinto
dede 1990 e que a Recorrente teria reconhecido, em sua Impugnação, que
o “Ativo” registrado contabilmente era “imprestável”; e
Que, de todo modo, as ilações da autoridade autuante e as alegações da 8a
Turma da DRJ/RJ1 não são suficientes para motivar os lançamentos
tributários no que diz com a Infração no 0002, a qual deve ser cancelada,
inclusive, por ausência de prova da própria acusação fiscal.
Origem do “Ativo” (crédito-prêmio de IPI) registrado contabilmente
Que, durante o procedimento fiscalizatório, a Recorrente comprovou que,
em 30/09/2009, a Conta Contábil de Ativo no 12110000004 (crédito-
prêmio de IPI) tinha saldo devedor de R$ 311.807.325,41, e, em
31/12/2009, foi efetuado lançamento contábil a débito nesta mesma conta,
no valor de R$ 760.508.152,90, com o seguinte histórico: “TRANSF.
CRÉDITO – RECEBIMENTO BIOD. PIRAPOZINHO (fls. 175/179);
Que o saldo devedor de R$ 311.807.325,41, em 30/09/2009, registrado na
Conta Contábil de Ativo n° 12110000004 (Crédito Prêmio IPI), tinha por
fundamento
créditos
extemporâneos
apurados
pela
Recorrente
relativamente às exportações realizadas nos anos-calendário de 2005 e
2006, tal como restou atestado no Relatório da empresa de consultoria
tributária, bem assim que o crédito registrado, em 31/12/2009, no valor de
R$ 760.508.152,90 (lançamento a débito na Conta Contábil de Ativo n°
12110000004), tinha por fundamento transferência de Ativo em função da
alienação, pela Recorrente, de unidades de negócio de sua titularidade
(Pirapozinho e Biodiesel) para a Bertin S.A., conforme restou destacado no
próprio histórico do respectivo lançamento contábil, o qual foi inclusive
devidamente identificado pelas autoridades administrativas;
Que, portanto, o “Ativo” registrado contabilmente (crédito-prêmio de IPI)
possuía 2 (duas) origens distintas:
Fl. 15298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

a. R$ 311.807.325,41 (saldo devedor em 30/09/2009): créditos apurados
extemporaneamente em função de exportações próprias da Recorrente
realizadas durante os anos de 2005 a 2007, as quais foram
devidamente validadas no Relatório elaborado pela empresa de
consultoria tributária; e
b. R$ 760.508.152,90 (lançamento a débito na conta do ativo efetuado
em 31/12/2009): transferência de “Ativo” em função da alienação,
pela Recorrente à Bertin S.A., das unidades de negócios de sua
titularidade (Pirapozinho e Biodiesel).
Que a origem do “Ativo” não foi contraditada pela 8a Turma da DRJ/RJ1
e acabou configurando, portanto, matéria fática definitivamente
incontroversa, contudo a DRJ manteve a Infração no 0002 com base em
argumentos eminentemente jurídicos no sentido de que o benefício fiscal
teria sido extinto em 1990 e que a Recorrente “sabia” que o “Ativo” era
“imprestável”, sendo que tais argumentos não autorizam a manutenção da
respectiva Infração no 0002.
Higidez e legitimidade do “Ativo” (crédito-prêmio de IPI) no momento do
registro contábil
Que o crédito-prêmio de IPI foi um estímulo fiscal criado por meio do
Decreto-lei no 491, de 05/03/1969 e regulamentado pelo Decreto no
64.833, de 17/07/1969 e, por fim, alterado pelo Decreto no 78.986, de
21/12/1976, sendo que, em linhas gerais, o incentivo fiscal permitia às
empresas fabricantes e exportadores a apuração de crédito calculado sobre
o valor FOB através da aplicação de alíquotas específicas para os produtos
relacionados na Resolução CIEX no 02/79 ou, ainda, para os demais
produtos, as alíquotas previstas na própria Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) limitavam-se ao percentual
de 15%;
Que, nos termos do Decreto-lei no 491/69 e Decreto no 64.833/69, o crédito
apurado poderia ser utilizado (a) para abatimento (compensação) do IPI
incidente sobre operações internas; ou (b) havendo excedente, para
compensação com outros tributos federais; ou, então, (c) transferido para
estabelecimentos industriais ou equiparados da mesma empresa ou de
empresa com as quais fossem mantidas relação de independência; ou,
ainda, (d) recebido em espécie a título de ressarcimento;
Que o registro contábil do “Ativo” (crédito-prêmio de IPI) teve por
fundamento (a) o entendimento da doutrina especializada, que defendia a
vigência do Crédito Prêmio de IPI inclusive após o ano de 1990, (b) a
Resolução no 71 de 2005 do Senado Federal que fazia referência expressa
à vigência do crédito e permanecia eficaz, (c) a ausência de decisão final
do E. Supremo Tribunal Federal desfavorável aos contribuintes, sendo que,
justamente por isso, a Recorrente efetuou o registro contábil do “Ativo”, o
qual, a rigor, tinha duas origens, quais sejam (i) as exportações próprias
realizadas durante os anos de 2005 a 2007, as quais foram devidamente
Fl. 15299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

validadas no Relatório elaborado pela BDO Trevisan; e (ii) transferência
de “Ativo” da Bertin S.A. a título de contraprestação pela alienação, por
parte da Recorrente, das unidades de negócios “Pirapozinho” e
“Biodiesel”; e
Que, se no registro contábil do “Ativo” não havia decisão definitiva no
sentido de que o crédito-prêmio de IPI estaria extinto em 1983, tal como
restou alegado pela autoridade autuante, ou, então, em 1990, conforme
sustentou a 8a Turma da DRJ/RJ1, a conclusão que se chega é de que o
“Ativo” não pode ser tido por “inexistente” ou “imprestável”, estando
comprovada, portanto, a higidez e a legitimidade do “Ativo” o qual foi
registrado contabilmente.
Prática contábil de outras companhias do setor
Que a “ativação” do crédito-prêmio de IPU foi uma prática adotada
também por outras Companhias do setor, conforme se verifica das
demonstrações financeiras da Brasken S.A., da Companhia Siderúrgica
Nacional – CSN, da CTM Citrus S.A., da Companhia Industrial Schlosser
S.A. e da Minupar Participações S.A., conforme se verifica do doc. 03, de
modo que, certamente, a motivação adotada pelas referidas Companhias
levou em conta a ausência de decisão definitiva por parte do STF
desfavorável aos contribuintes.
Fiscalização da CVM
Que, nos temos da Lei no 6.385/76, a Comissão de Valores Mobiliários –
CVM tem competência para exercer rigoroso controle das demonstrações
financeiras divulgadas no mercado pelas Companhias Abertas, sendo que
as Companhias Brasken S.A., da Companhia Siderúrgica Nacional –
CSN, da CTM Citrus S.A., da Companhia Industrial Schlosser S.A. e da
Minupar Participações S.A. não sofreram questionamentos por parte da
CVM acerca do crédito “ativado”, o que significa dizer, pois, que a CVM
não determinou o refazimento ou a republicação das demonstrações
financeiras e informações trimestrais pelas Companhias, revelando,
portanto, não haver qualquer discordância dos procedimentos contábeis
adotados pelos contribuintes em relação à “ativação” do crédito, bem
como não apontou, em quaisquer dos seus pronunciamentos, que o registro
contábil do “Ativo” de crédito-prêmio de IPI seria ilegítimo a ponto de não
que os contribuintes não pudessem informa-los ao mercado em suas
demonstrações financeiras.
Ausência de realização do “Ativo”
Que, diferentemente de muitas outras Companhias, o “Ativo” (crédito-
prêmio de IPI) registrado contabilmente pela Recorrente não foi realizado
e foi mantido incólume, haja vista que a Recorrente (i) não pleiteou o seu
ressarcimento, (ii) não realizou compensações do crédito com débitos de
tributos federais e/ou (iii) não transferiu o crédito para terceiros
interdependentes.
Fl. 15300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Regularidade da “Baixa” do “Ativo”
Que, em relação à infração no 0002, a fiscalização e a 8a Turma da
DRJ/RJ1 sustentaram as premissas de que (i) o “Ativo” seria “inexistente”
ou “imprestável” e, portanto, (ii) sua “baixa” teria ensejado o registro de
despesa fictícia, contudo, como restou incontroverso, o “Ativo” (crédito-
prêmio de IPI) teve origens (a) nas exportações próprias da Recorrente e
(b) na transferência recebida da Bertin S.A. como pagamento pela
aquisição das unidades de negócio “Pirapozinho” e “Biodiesel”, de sorte
que, com a demonstração da origem, a motivação e a higidez do “Ativo”
registrado contabilmente, e não havendo questionamento nos lançamentos
tributários quanto à tributação da respectiva receita (contrapartida da conta
de “Ativo”), não pode prevalecer a glosa da despesa incorrida pela
Recorrente na “baixa” do “Ativo”; e
Que quando o STF analisou matéria nos autos do Recurso Extraordinário
no 561.485 e decidiu ao contrário da expectativa dos contribuintes
exportadores, acabou fixando que o crédito-prêmio de IPI teria, de fato,
sido extinto em 1990, acarretando, pois, a impossibilidade de obtenção de
qualquer proveito econômico do “Ativo”, a Recorrente adotou os
procedimentos oportunos e necessários para a “baixa” do “Ativo” como
perda efetiva em contrapartida à conta de despesas, de sorte que o “Ativo”
deixou de existir e passou, a partir de então, a ser “imprestável”, para
utilizar a terminologia utilizada pela 8a Turma da DRJ/RJ, acarretando,
portanto, a redução do resultado do exercício com a perda sofrida, a qual
foi, inclusive, “sentida” pelos acionistas por conta da diminuição do lucro
passível de distribuição.
Ausência de Prova da Acusação Fiscal – violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional
Que, em relação motivação da infração no 0002, a fiscalização consignou
que o crédito-prêmio de IPI teria sido extinto em 1983 e que a Recorrente
não teria realizado exportações nos anos de 2008 e 2009, de modo que o
“Ativo” registrado contabilmente seria inexistente e, portanto, não poderia
ser “baixado” como perda efetiva do exercício, sendo que restou
incontroverso nos autos que o “Ativo” de crédito-prêmio de IPI registrado
contabilmente possuía duas origens distintas e que o registro contábil do
“Ativo”
foi
realizado
com
fundamento
nos
pronunciamentos
jurisprudenciais favoráveis à tese dos contribuintes, de modo que, ou bem
se reconhece a higidez e legitimidade do “Ativo” ou a regularidade da sua
“baixa” como perda efetiva do exercício ou, então, deve ser reconhecida a
ausência de prova da acusação fiscal, de modo que a infração no 0002 deve
ser cancelada; e
Que, a partir do momento em que o STF reconheceu que o crédito-prêmio
de IPI estava extinto desde 1990, e não em 1983, tal como consta como
motivação original dos lançamentos tributários, a Recorrente “baixou” o
“Ativo” como perda efetiva do exercício, o que foi desprezado na
motivação original dos lançamentos, bem assim que a alegação da
Fl. 15301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

autoridade fiscal no sentido de que a Recorrente não teria realizado
exportações nos anos de 2008 e 2009 não se coaduna com os reais e
efetivos fundamentos do “Ativo” de crédito-prêmio de IPI registrado
contabilmente (créditos extemporâneos e transferência de ativo), de sorte
que, nesse ponto, as autoridades não se deram ao trabalho de indicar
corretamente a origem do “Ativo” na motivação dos lançamentos e, ainda,
acabaram não comprovando a materialidade da acusação fiscal ao não
colacionarem elementos que pudessem dar guarida à acusação, violando,
assim, o artigo 142 do CTN, do que se conclui pelo cancelamento da
Infração no 0002.
Da improcedência da qualificação da multa
Que a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150% prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 ao argumento de que a Recorrente teria
“cometido fraude contábil com a criação de contas (crédito-prêmio de IPI
e perdas tributárias) com despesas indevidas (IPRJ e CSLL) com evidente
intuito de fraudar o pagamento dos tributos devidos”, sendo que, apenas
em razão do entendimento manifestado na decisão recorrida no sentido de
que não há simulação nos negócios jurídicos e que teria sido precária a
tentativa das autoridade administrativas de demostrarem o dolo na
contabilização, a qualificação da multa deve ser cancelada por ausência de
prova efetiva da conduta dolosa;
Que o registro contábil do “Ativo” do crédito-prêmio de IPI teve origem e
motivação e, portanto, a comprovação cabal da existência de efetivos e
reais fundamentos consubstanciada (i) na apuração extemporânea de
créditos registrados, em 30/09/2020, na Conta Contábil de Ativo no
12110000004, no valor total de R$ 311.807.32, tal como restou atestado
no Relatório da renomada empresa de consultoria tributária, e (ii) no
recebimento de crédito como moeda de pagamento por conta da
transferência de Ativo em função da alienação das unidades de negócio
Pirapozinho e Biodiesel, cujo crédito foi registrado, em 31/12/2009, na
referida Conta Contábil de Ativo no 12110000004, no valor total de R$
760.508.152,90, afastaria, por si só, a possibilidade de fraude contábil, de
modo que a qualificação da multa “cairia por terra”; e
Que, no final, as autoridade administrativas contestaram o efeito tributário
produzido pela baixa de um ativo que, em razão dA decisão definitiva do
STF, perdeu a liquidez e, portanto, tornou-se insubsistente, de sorte que a
questão fundamental da acusação fiscal não é, propriamente, a suposta
“fraude contábil”, mas, sim, a mera divergência de interpretação quanto à
possibilidade de exclusão da base de calculo do IRPJ e da CSLL do ativo
“baixado” o qual, a rigor, tornou-se insubsistente e, portanto, ao ser
baixado, afetou o resultado do 4o trimestre de 2009, sendo que, de acordo
com as autoridades, não seria possível a exclusão da base de cálculo do
IRPJ e CSLL porque o “Ativo” registrado na contabilidade não existiria,
do que se conclui pela impossibilidade de aplicação da multa qualificada
em casos de mera divergência de interpretação da legislação, aplicando-se
aí o artigo 112 do CTN.
Fl. 15302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

(iii)
Improcedência das Infrações Fiscais no 0001 (glosa de despesas) e 0003
(glosa de exclusões)
Que, relativamente às infrações “0001” (glosa de despesas) e “0003”
(glosa de exclusões), havia informado no curso do procedimento de
fiscalização que, na fase de transição e conclusão da Associação com a
JBS (2007 a 2009), realizou, juntamente com a Bertin S.A., pagamentos e
recebimentos por conta de uma ou outra empresa, os quais foram
denominados pela autoridade fiscal de transferências, sendo que, quando
da apresentação da Impugnação, instruiu a peça com documentos
comprobatórios de parcela substancial das despesas incorridas com
“leasing”, registradas na Conta Contábil de Resultado no
91104000001035, com devedores duvidosos, registradas na Conta
Contábil de Resultado 911040000020604, e as despesas com importações,
registradas na Conta Contábil de Resultado 911040000010304, as quais
foram glosadas;
Que a 8a Turma da DRJ/RJ1 não valorou adequadamente as provas e os
esclarecimentos, haja vista que os comprovantes dos registros de
operações financeiras (“ROF”) do Banco Central juntados aos autos (doc.
12 da impugnação) evidenciam as despesas incorridas pela Recorrente nos
montantes de R$ 170.993,57, R$ 106.229,85, R$ 131.007,53 e R$
286.696,28,
registradas
na
Conta
Contábil
de
Resultado
no
91104000001035, as quais estão relacionadas a arrendamento de
aeronaves;
Que, em relação às despesas com devedores duvidosos, as quais foram
registradas na Conta Contábil de Resultado 911040000020604, a
Recorrente juntou aos autos o mapa de controle gerencial e financeiro da
baixo dos títulos do cliente “Arantes Alimentos Ltda.”, no valor de R$
7.097.301,21, tendo em vista a ausência de liquidação (doc. 13 da
impugnação), bem assim que, relativamente às despesas com importações,
registradas na Conta Contábil de Resultado 911040000010304, a
Recorrente apresentou comprovante de pagamento de despachante
aduaneiro (“LPC Comissária de Despachos Ltda.”), no valor de R$
24.919,27 (doc. 14 da impugnação); e
Que, portanto, os documentos juntados (doc. 12 a 14 da impugnação)
comprovam a dedutibilidade das despesas e a regularidade das exclusões
objeto das Infrações Fiscais no 0001 e 0003, cujas glosas devem ser
canceladas.
(iv)
Infração no 0004 – Da caracterização de prejudicialidade
Que, em relação à Infração no 0004 (compensações indevidas de saldos de
prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL), tem-se que, em razão das
infrações apuradas relativamente aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2009, os
saldos de prejuízos fiscais e de base negativa de CSLL teriam sido
integralmente consumidos para efeitos de apuração dos créditos tributários
constituídos a título de IRPJ e CSLL por meio dos Autos de Infração que
Fl. 15303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

deram origem ao Processo Administrativo no 15868.720069/2013-53, o
qual permanece em discussão, de modo que a glosa dos saldos de prejuízos
fiscais e de base negativa de CSLL do 4o trimestre de 2009 não é
definitiva; e
Que, tendo em vista que (i) a infração 0004 é decorrência do recálculo dos
saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL em função das
infrações apurados nos autos do Processo Administrativo no
15868.720069/2013-53, bem assim que (ii) os autos de infração que deram
origem ao referido Processo Administrativo permanecem em discussão na
esfera administrativa, restaria caracterizada a prejudicialidade entre os
processos, conforme estabelece o artigo 265, inciso IV do Código de
Processo Civil que, aliás, era aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal de modo que o julgamento do presente processo
deveria ser sobrestado até que fosse proferida decisão definitiva no
Processo Administrativo no 15868.720069/2013-53.
(v)
Da não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício
Que, em matéria tributária, a autorização legal para a cobrança dos juros
moratórios está prevista no artigo 161 do CTN o qual, em cotejo com os
artigos 113 e 119 do CTN, somente autoriza a cobrança dos juros de mora
sobre os valores decorrentes de obrigação tributária principal e não pagos
no vencimento; e
Que, portanto, a cobrança dos juros de mora somente poderia ocorrer sobre
os seguintes montantes: (a) tributos (obrigação principal) e (b) penalidade
pecuniária consubstanciada ou convertida em obrigação principal, de sorte
que a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício quando esta é
exigida em conjunto com o tributo supostamente devido, e não
isoladamente, não tem fundamento legal, do que se conclui que a única
interpretação possível do artigo 61 da Lei no 94.30/96 é aquela que
autoriza a incidência dos juros sobre o valor dos tributos, e não sobre o
valor da multa de ofício lançada.
Com base em tais alegações, a recorrente Tinto Holding Ltda. requer que a
decisão recorrida seja reformada e que os autos de infração sejam integralmente cancelados e,
ainda, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do feito até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 15868.720069/2013-53.
No mesmo dia 03/09/2014, os responsáveis Fernando Antônio Bertin, Silmar
Roberto Bertin, Reinaldo Bertin, Natalino Bertin, João Bertin Filho e a empresa Heber
Participações S.A. apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários os quais, a rigor,
encontram-se juntados às fls. 14.734/14.782, 14.796/14.844, 14/854/14.902, 14.912/14.960,
14.970/15.018 e 15.029/15.072, respectivamente. Os respectivos responsáveis tributários
sustentam, em síntese, as mesmas alegações a seguir delineadas, sendo que a empresa Heber
Participações S.A. acabou não suscitando as “questões subsidiárias” que restaram arguidas pelos
demais responsáveis, mas, por outro lado, acabou levantando, em contrapartida, a questão “da
inexistência do alegado interesse econômico”. Vejamos:
Fl. 15304
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

(i)
Do Direito
Que, antes de mais nada, cabe repisar a ausência de MPF específico para a
responsabilização tributária dos Recorrentes, haja vista que, para que seja
possível a instauração de qualquer procedimento fiscal no âmbito da RFB,
é necessária a emissão de um MPF específico nos termos dos artigos 2o,
inciso I e 3o, inciso I da Portaria no 3.014/2011, sem contar que a
obrigatoriedade do MPF e a comunicação do contribuinte fiscalizado
consagram as garantias do contraditório e ampla defesa, previstas no artigo
5o, inciso LV da Constituição Federal; e
Que a situação se agrava ainda mais ao se considerar que a imputação da
responsabilidade se deu pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional,
em um contexto de aplicação de multa qualificada de 150%, fato que
prescinde de acusação específica de realização do dolo, fraude ou
simulação.
a. Da não comprovação da ocorrência das hipóteses de responsabilidade
tributária
Que, em nenhum momento, os Recorrentes foram incluídos nos trabalhos
da Autoridade fiscal, seja com objetivo de investigar sua suposta ação
dolosa no “esquema” apresentado, seja para prestar informações ou
esclarecimentos de qualquer tipo, de modo que, no final, foram incluídos
no polo passivo da exigência fiscal enquanto responsáveis tributários, cuja
autuação fiscal consubstancia-se num processo com mais de 12.000 mil
páginas em que não constam e não se verifica a apuração das
responsabilidades de cada qual;
Que a autoridade concluiu pela atribuição da responsabilidade dos
Recorrentes Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Reinaldo
Bertin, Natalino Bertin, João Bertin Filho com fundamento no artigo 135,
inciso I e III do CTN, o qual trata da responsabilidade pessoal de terceiro
por infração à lei, sendo que, para tanto, a autoridade (i) deveria ter
individualizado as supostas condutas praticadas pelos agentes, como,
também, (ii) deveria ter comprovado a sua realização com o intuito de
fraudar a lei, o que não ocorreu no caso concreto, bem assim que a
autoridade atribuiu a responsabilidade à empresa Heber Participações S.A.
com base no artigo 124, inciso I do CTN, o qual trata da responsabilidade
solidária por interesse comum, sendo que, no caso, a autoridade não
comprovou a relação da empresa com o fato gerador do imposto, mas, sim,
apenas fundamentou a responsabilidade no fato de que a empresa teria
cometido infrações, sendo que tal hipótese esta que não se coaduna com o
referido artigo 124 do CTN; e
Que a 8a Turma da DRJ/RJ1 manteve os Recorrentes como responsáveis
tributários, sendo que, ao fazê-lo, tratou do tema da responsabilidade dos
Recorrentes de forma genérica sem se atentar para as peculiaridades dos
Recorrentes, o que apenas escancarou a absoluta inviabilidade da
imputação da responsabilidade tributária.
Fl. 15305
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

b. Da inexistência de solidariedade por “interesse comum” (art. 124, I, CTN)
Que a 8a Turma da DRJ, ao analisar as alegações acerca da inexistência da
ocorrência da responsabilidade por interesse comum prevista no artigo
124,
inciso I do CTN, consignou, equivocadamente, que a
responsabilidade solidária seria aquela decorrente de situações fáticas
“prescindindo, por isso, de previsão específica na lei que regula o tributo
objeto do lançamento” e que, portanto, “no caso dos autos, restou claro o
interesse comum entre a sociedade autuada e os com ela
responsabilizados por solidariedade de fato, posto que o elo que os unia
nas operações perpetradas, em nenhum momento, expos bilateralidade no
seio do fato tributado”, já que, “ao contrário, todos, a um só tempo,
beneficiaram-se do ilícito fiscal”;
Que o “interesse comum” diz respeito à hipótese em que as partes
integram o mesmo polo da relação obrigacional e realizam, em conjunto, a
situação que constitui o fato gerador, de modo que as partes serão
contribuintes do tributo, enquanto responsáveis solidários, nas respectivas
partes que lhes cabem, sendo que esse “interesse comum” é jurídico e,
portanto, não se confunde com o interesse econômico, moral ou social;
Que, no caso em tela, inexiste a hipótese de responsabilidade solidária
prevista no artigo 124, inciso I do CTN, já que, em primeiro lugar, o fato
de que, à época, os Recorrentes eram sócios da empresa Tinto Holding
Ltda. não foi erigido pelo legislador como hipótese de responsabilidade
solidária, a qual, aliás, deve ser imputada tão-somente nas hipóteses de
“interesse jurídico comum”, bem assim que, em segundo lugar, as
justificativas apresentadas no sentido de que se tratavam de sócios
majoritários e de que receberam dividendos ou lucros distribuídos no
período revela, quando muito, interesse econômico, mas nunca interesse
jurídico no fato gerador, que se traduz na realização direta do tipo
tributário.
Que não subsiste a alegação lançada pela 8a Turma da DRJ/RJ no sentido
de que o interesse comum estaria comprovado a partir do momento em que
“todos, a um só tempo, beneficiaram-se do ilícito fiscal”, haja vista que
beneficiar-se economicamente não revela interesse comum jurídico,
definido única e exclusivamente pela realização do fato gerador, o que não
ocorreu no caso em tela; e
Que, no caso concreto, não existe, portanto, comprovação da
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do CTN, uma
vez que que ausente o interesse jurídico comum que, a rigor, é necessário à
configuração da hipótese de responsabilidade solidária, daí por que a
decisão recorrida deve ser anulada para excluir os Recorrentes do polo
passivo da autuação.
Da inexistência do alegado interesse econômico da Recorrente (alegação
levantada apenas pela empresa Heber Participações S.A.)
Fl. 15306
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Que a existência de interesse econômico não foi erigido pelo legislador
como hipótese de responsabilidade solidária, entretanto foi por essa razão
e utilizando-se desse fundamento que a 8a Turma da DRJ/RJ manteve a
imputação da responsabilidade solidária da Heber Participações Ltda.,
sendo que nem messe esse suposto interesse econômico existe no caso em
tela;
Que a conduta que foi imputada à Tinto Holding Ltda. foi de que “criou
simuladamente a conta de despesas de perdas tributárias o que acabou
por ‘anular’ (indevidamente) no resultado as receitas escrituradas por
ela”, ou seja, a empresa Tinto Holding Ltda. teria reduzido artificialmente
o seu resultado no período, o que acabaria por reduzir os valores de IRPJ e
CSLL devidos ao Fisco, sendo que, por outro lado, para justificar a
inclusão da Recorrente como responsável solidária, a autoridade autuante
afirmou que ela teria se beneficiado indiretamente do não pagamento dos
tributos supostamente devidos que, em seu particular entendimento, teriam
aumentado os “dividendos ou lucros distribuídos no período”; e
Que a Recorrente, enquanto responsável solidária, não poderia ter se
beneficiado do pagamento de tributos que decorreu da redução dos
resultados do período, já que, sem a alegada “redução artificial” do
resultado da empresa Tinto Holding Ltda. no período, a Recorrente teria,
em verdade, um benefício muitas vezes maior, ocasionado pela
distribuição de lucros isentos, do que se conclui que não é possível, sob
qualquer perspectiva de análise, considerar que a Recorrente poderia ter se
beneficiado de uma suposta fraude que lhe ocasionou benefício econômico
menor, daí por que a responsabilidade solidária da Recorrente deve ser
afastada.
c. Da não ocorrência da hipótese do artigo 135 do CTN – Responsabilidade
de terceiros
Que a 8a Turma da DRJ/RJ1 manteve a responsabilidade das cinco pessoas
físicas tão-somente porque elas eram sócias da empresa Heber
Participações S.A., já que, de acordo com a autoridade julgadora, “na
qualidade de representantes e gestores dessas pessoas jurídicas tinham o
dever de impedir a realização das condutas dolosas que ensejaram as
infrações tributárias em questão”, sendo que não se pode atribuir
responsabilidade tributário com base em uma ficção jurídica de onisciência
dos sócios da empresa Heber Participações S.A., haja vista que, para que
se possa responsabilizar pessoalmente um agente, é necessário
individualizar a sua suposta conduta ilegal, comprovando-se o dolo em
infringir a lei, o que não foi feito no caso em exame;
Que a autoridade julgadora de 1a instância, ao julgar de uma só vez, as
acusações de responsabilidade das pessoas físicas e da pessoa jurídica
acabou por misturar os institutos, sendo que a responsabilidade prevista no
artigo 135 do CTN jamais poderia ser utilizada para manter a
responsabilidade solidária da empresa Heber Participações S.A., sob pena
de atribuir-lhe responsabilidade pelo simples inadimplemento do tributo;
Fl. 15307
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Que, para que houvesse correto enquadramento dos responsáveis na
hipótese prevista no artigo 135 do CTN, seria necessário a comprovação
(a) da efetiva realização (prática) do ato infracional e (b) do dolo na
conduta e não o simples inadimplemento da obrigação tributária, nos
termos do que estabelece a Súmula no 430 do STJ;
Que uma vez que a responsabilidade de terceiros possui natureza pessoal, é
imprescindível a identificação do agente praticante da conduta (contrária à
lei, com excesso de poderes etc.), não atingindo, sobremaneira, todos os
sócios ou administradores de uma pessoa jurídica, indistintamente, como
quer fazer prevalecer a autoridade autuante;
Que, no caso em tela, tanto não há uma indicação e muito menos de que os
Srs. Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Reinaldo Bertin,
Natalino Bertin e João Bertin Filho tenham praticado quaisquer atos tidos
por infracionais, como, também, não há qualquer prova da perpetração de
eventuais condutas dolosas, de modo que não é jurídica e fatidicamente
possível acusa-los de modo aleatório e genérico e muito menos presumir
que tenham praticado quaisquer atos ilícitos pelo simples fato de que
detinham, à época dos fatos, poderes para praticar atos de gerência da da
sociedade empresária Heber Participações S.A, sem contar que, nos
termos do que restou fixado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no
1.101.728/SP, a comprovação da conduta dolosa se revela como requisito
imprescindível para a atribuição da responsabilidade tributária prevista no
artigo 135 do CTN, o que não ocorreu no caso concreto; e
Que, ao contrário de imputar a algum dos sócios a prática de quaisquer
atos dolosos tendentes a ensejar a aplicação do artigo 135 do Código
Tributário Nacional, a autoridade limitou-se a afirmar que eles seriam
“beneficiários” de uma suposta infração cometida pela empresa Tinto
Holding Ltda., o que, aliás, também não é verdade, do que se conclui, por
todo o exposto, que a inexistência da responsabilidade está cabalmente
demonstrada, daí por que o acórdão recorrido deve ser reformado para
afastar a responsabilidade tributária tal qual atribuída.
(ii)
Questões
subsidiárias
(alegações
sustentadas
tão-somente
pelos
responsáveis pessoas físicas)
a. Da impossibilidade de responsabilização dos recorrentes pelas infrações
0001, 0003 e 0004 – ausência de acusação de dolo, fraude ou simulação
Que, ad argumentandum tantum, caso seja mantida a responsabilização,
deve haver a exclusão do polo passivo dos responsáveis em relação às
infrações no 0001, 0003 e 0004, já que apenas com relação à infração
“0002” é que foi imputada a prática de condutas dolosas de infringência à
lei, de modo que para esta única infração a empresa foi apenada com multa
qualificada de 150%; e
Que ao imputar, equivocadamente, a responsabilidade tributária por uma
suposta ocorrência da hipótese do artigo 135 do CTN em relação às quatro
Fl. 15308
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

infrações e a todos os débitos, a autoridade acabou atribuindo a
responsabilidade por supostas infrações que não foram cometidas com
dolo, fraude ou simulação, sendo que, se a responsabilidade foi atribuída
com base no referido artigo 135, decerto que o crédito deve,
necessariamente, decorrer de uma conduta dolosa, fraudulenta ou
simulada, de modo que, não sendo essa a hipótese dos autos, a
responsabilidade deve ser afastada em relação às infrações no 0001, 0003 e
0004.
b. Da absoluta impossibilidade de exigência da multa qualificada em relação
aos Recorrentes
Que, ainda que se admita a responsabilização tributária com relação à
infração 0002, a multa qualificada no patamar de 150%, a qual, a rigor, foi
aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96,
deve ser afastada, já que o tipo de penalidade ali previsto se caracteriza
pela pessoalidade de sua imposição, ficando restrita ao âmbito da pessoa
que praticou o ato ilícito, aplicando-se, portanto, o princípio da
personalização da pena, nos termos que do que o STF já decidiu quando do
julgamento dos RE’s no 82.754/SP, 85.435 e 85.511 (RJ 87/230) e no
89.438 (RTJ 88/696).
Com base em tais fundamentos, os responsáveis requerem que os respectivos
Recursos Voluntários sejam conhecidos e sejam providos para que o acórdão recorrido possa ser
reformado, excluindo-se, portanto, os responsáveis do polo passivo das autuações fiscais ou, ao
menos, em menor extensão, excluindo os responsáveis pessoas físicas do polo passivo em
relação às infrações 0001, 0003 e 0004 ou, ainda, que seja afastada a responsabilidade pela multa
qualificada no montante de 150%.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN apresentou Contrarrazões aos
Recursos Voluntários apresentados pela empresa Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis
Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Reinaldo Bertin, Natalino Bertin, João Bertin
Filho e Heber Participações S.A., e, na oportunidade, acabou rebatendo os argumentos tais quais
elencados por cada qual dos recorrentes (fls. 15.124/15.161).
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que os Recursos
Voluntários da empresa Tinto Holding Ltda. e dos responsáveis tributários sejam apreciados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários

De início, devo analisar se os presentes Recursos Voluntários apresentados pela
empresa Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto
Fl. 15309
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Bertin, Reinaldo Bertin, Natalino Bertin, João Bertin Filho e Heber Participações S.A.
preenchem os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, os
Recursos podem ser conhecidos e analisados.
A rigor, perceba-se que a análise do requisito extrínseco da tempestividade dos
Recursos pode ser realizada em conjunto, já que, em primeiro lugar, as intimações acerca do
resultado do julgamento do Acórdão no 12-64.534, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ, foram
efetivamente recebidas pela empresa Tinto Holding Ltda. e pelos respectivos responsáveis
Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Reinaldo Bertin, Natalino Bertin, João Bertin
Filho e Heber Participações S.A. no mesmo dia 05/08/2014 (terça-feira), conforme se verifica
dos Avisos de Recebimento – AR’s juntados, respectivamente, às fls. 14.465, 14.466, 14.467,
14.468, 14.469, 14.470 e 14.471, de sorte que que o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235/72 em relação a todos os sujeitos passivos começou a fluir em 06/08/2014
(quinta-feira) e findar-se-ia apenas em 04/09/2014 (quinta-feira).
Em segundo lugar, tem-se que os Recursos Voluntários da empresa Tinto Holding
Ltda. (fls. 14.473/14.549) e dos responsáveis Fernando Antônio Bertin (fls.14.734/14.782),
Silmar Roberto Bertin (fls. 14.796/14.844), Reinaldo Bertin (fls. 14/854/14.902), Natalino Bertin
(fls. 14.912/14.960), João Bertin Filho (14.970/15.018) e Heber Participações S.A (fls.
15.029/15.072) foram protocolados no mesmo dia 03/09/2014.
Considerando, pois, que os respectivos Recursos Voluntário foram formalizados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los e examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas pela
empresa Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto
Bertin, Reinaldo Bertin, Natalino Bertin, João Bertin Filho e Heber Participações S.A., as quais,
a rigor, e por questões didáticas serão tratadas em tópicos apartados.
Antes, porém, faz-se necessário apontar, em senda inaugural, que, no meu
entendimento, a decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RJ1 deve ser considerada, de ofício,
nula por preterição ao direito de defesa, de acordo com que prevê o artigo 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72, haja vista que a Autoridade julgadora de piso acabou não analisando
algumas das alegações postas pela empresa Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis, as quais,
no meu sentir, poderiam influenciar no próprio resultado do julgamento tal qual adotado.

2.
Das premissas jurídicas acerca da nulidade do Acórdão no 12-64.534,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ, em virtude da ausência de
apreciação de questões relevantes suscitadas nas Impugnações

De plano, observe-se que, se é certo que as decisões judiciais e administrativas
devem ser proferidas com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
previstos no artigo 5o, LV da Constituição Federal1, também é certo que os respectivos
julgadores não estão obrigados a analisar e enfrentar cada um dos argumentos levantados pelas
partes, desde que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não tenha(m) o condão de infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.

1 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 15310
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil o
qual, por óbvio, possui natureza de norma processual e, portanto, por força do seu próprio artigo
152, deve ser aplicado supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235/72 e à Lei no 9.784/99,
não considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em
tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Seção II - Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
É possível retirar do dispositivo uma consequência prática de suma relevância. É
que há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões: (i) a exauriente (ou completa) e
(ii) a suficiente. De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao prever
que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que, em tese, são aptos a infirmar o
seu convencimento, de modo que o objetivo aí é afastar a exigência, por parte do julgador, de
enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide, liberando-o da
atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode ser desvirtuada ao ponto de levá-lo a
manter o sistema de fundamentação suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os
demais argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de influenciar, nem
mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal qual decidido3.
A rigor, note-se que o próprio artigo 31 do Decreto no 70.235/72 também dispõe
que a decisão deve se referir, expressamente, às razões de defesa suscitadas pelo(s)
impugnante(s) contra todas as exigências, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Ao abordar o princípio da ampla competência decisória, James Marins4 revela que

2 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora
JusPodvm, 2016. Não paginado.
4 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 7a ed. São Paulo: Dialética,
2014. p. 189/190.
Fl. 15311
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

“Toda a matéria de defesa produzida pelo contribuinte deve ser conhecida e apreciada
pelo órgão da Administração encarregado do julgamento do conflito fiscal. Não pode se
escusar a autoridade julgadora – em homenagem à garantia constitucional da ampla
defesa – de apreciar matéria formal ou material, de Direito ou de fato, questões
preliminares e de mérito.
Quer se tratem de questões concernentes à mera irregularidade formal do auto de
infração, quer se trata de alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma
jurídica tributária, toda a matéria de defesa deve ser formalmente apreciada. Não se
realiza ampla defesa sem o direito à cognição formal e material ampla, pois em se
recusando a Administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos ou jurídicos que
estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito de ampla defesa,
a macular o Processo Administrativo fiscal.”
A premissa que deve ser aqui fixada é de que o julgador estará dispensado de
analisar cada um dos argumentos trazidos aos autos pelo(s) impugnante(s) (aspecto objetivo)
desde que não sejam relevantes à decisão a ser proferida e, portanto, não sejam capazes de
infirmar a conclusão tal qual adotada (aspecto subjetivo). E, aí, torna-se imprescindível saber se
tais argumentos são, ou não, capazes de infirmar o próprio resultado do julgamento, de modo que
é imperioso notar, de plano, que essa análise está intimamente vinculada ao próprio
conhecimento e ao eventual enfrentamento daquelas alegações que não foram analisadas pela
autoridade julgadora a quo e que foram devolvidas à autoridade julgadora revisora, que, a rigor,
e ao exercer o seu mister, tem de observar, dentre outros, os princípios da não supressão de
instâncias e do duplo grau de jurisdição.
É dentro desse cenário jurídico que também se encaixa o efeito devolutivo dos
recursos, já que a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o conhecimento das
matérias que foram impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo. Ora, o recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a
quo. Quer dizer, para que uma nova apreciação das alegações suscitadas pelas partes seja
realizada, é necessário que elas tenham sido enfrentadas anteriormente, porque, do contrário,
caso a autoridade julgadora ad quem entenda por conhecê-las e apreciá-las, decerto que estará
por violar os princípios da não supressão de instâncias e do duplo grau de jurisdição, o que é de
todo vedado.
Nas palavras de Luiz Roberto Domingo5,
“A acepção do termo “recursos” no dispositivo constitucional indica o instrumento de
acesso ao segundo grau de jurisdição. Recorrer é, essencialmente, pleitear em instância
superior a reforma de decisão exarada pelo juízo a quo ou a manifestação sobre fato ou
direito que a decisão deveria manifestar-se e omitiu-se. O termo “recurso” implica
oferecer a oportunidade de nova apreciação de suas alegações para emendar ou
modificar a decisão a quo.”
De toda sorte, note-se que, se é certo que os argumentos relevantes são aqueles
capazes de infirmar a conclusão tal qual adotada pela Autoridade julgadora a quo, também é
certo que, para que uma nova apreciação das alegações suscitadas pelas partes seja realizada, é
necessário que elas tenham sido enfrentadas anteriormente, já que, em observância estrita aos
princípios da não supressão de instâncias e do duplo grau de jurisdição, a Autoridade julgadora

5 DOMINGO, Luiz Roberto. Contencioso administrativo tributário: questões polêmicas. O princípio da ampla defesa
na apreciação do recurso de ofício. São Paulo: Noeses, 2011, p. 293/294.
Fl. 15312
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

ad quem não poderá conhecer e enfrentar aquelas questões que eventualmente não tenham sido
analisadas e debatidas pelo órgão julgador a quo, resultando, portanto, no flagrante cerceamento
ao direito de defesa.
A despeito da perspectiva eleita – se a Autoridade julgadora a quo deixa de
apreciar eventuais alegações relevantes que são capazes de infirmar a conclusão adotada ou se a
Autoridade julgadora ad quem não pode conhecer e examinar tais questões por obediência aos
princípios da não supressão de instâncias e do duplo grau de jurisdição –, a nulidade por
cerceamento ao direito de defesa é patente e, por isso mesmo, a decisão proferida pela
Autoridade julgadora a quo deve ser considerada nula nos termos do que apregoa o artigo 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72, cuja redação segue reproduzida a seguir:
“Decreto no 70.235/72
CAPÍTULO III - Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.” (grifei).
Fixadas essas premissas acerca das decisões que são proferidas pelas autoridades
julgadoras de 1a instância que devem ser consideradas nulas por preterição ao direito de defesa,
de acordo com o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, passa-se a analisar, na sequência,
as questões que envolvem o caso concreto e que, a rigor, deixaram de ser apreciadas pela 8a
Turma da DRJ/RJ1 quando do julgamento do Acórdão no 12-64.534.

2.1. Da ausência de apreciação de parte das alegações suscitadas pela
empresa Tinto Holding Ltda.

Em sua Impugnação de fls. 12.396/12.493, a empresa Tinto Holding Ltda.
sustentou, dentre outras, as seguintes alegações, as quais, a rigor, não foram apreciadas pela
Autoridade julgadora de piso: (i) a violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, (ii) o
erro de premissa fática nos lançamentos relativos à infração 0002 e (iii) a ausência de motivação
adequada e específica, as quais podem ser sintetizadas e bem compreendidas a partir dos trechos
abaixo reproduzidos. Veja-se:
(i)
Tópico III.2. Violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional –
Autos de infração “mal-lavrados” (fls. 12.420/12.430)
Fls. 12.424 da Impugnação
“92. Em que pese os autos possuírem mais de 12.000 folhas, certo é que, relativamente às
acusações fiscais nos “0001” e “0003” (glosa de despesas não comprovadas) e “0002”
(glosa da exclusão da perda tributária), as autoridades administrativas não motivaram de
forma adequada e específica os respectivos lançamentos, e não aprofundaram o trabalho
fiscal, de modo que os autos de infração de IRPJ e CSLL (nessa parte) são insubsistente e,
Fl. 15313
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

portanto, devem ser prontamente cancelados por violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
[...]
94. Nos termos do artigo 142 do CTN, a fiscalização tem o dever de investigar
pormenorizadamente a ocorrência do fato gerador e identificar corretamente a matéria
tributável, aprofundando o trabalho fiscal mediante a realização das diligências que
entender necessárias, não sendo admitido o lançamento pautado em mera presunção
simples, como ocorreu nas hipóteses das infrações “0001”, “0002” e “0003”.
[...]
(...) a motivação das autoridade administrativas não é adequada e suficiente para justificar
os lançamentos relativos às acusações fiscais nos “0001”, “0002” e “0003” dos autos de
infração de IRPJ e CSLL, não tendo havido, especificamente nesses casos, o
aprofundamento do trabalho fiscal e a correta identificação da matéria tributável,
conforme exigido pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, comprometendo a
certeza e a liquidez dos créditos tributários.”
(ii)
Tópico III. 2. 2. Ausência de motivação adequada e específica (fls.
12.431/12.434)
Fls. 12.340 da Impugnação
“106. Por essas razões, as premissas fáticas adotadas nos lançamentos pelas autoridade
administrativos, no sentido de que o “Crédito-Prêmio de IPI” teria sido extinto em 1983 e
que nos anos-calendário de 2008 e 2009 não teria havido exportações pela Impugnante,
não se aplicam no caso concreto e, ainda, não se coadunam com os efeitos e reais
fundamentos do registro contábil do Ativo, comprometendo, assim a fundamentação de
toda a exigência fiscal relativa à infração “0002” (glosa da exclusão da perda tributária).
107. Diante do exposto, e demonstrado que, nos lançamentos, as autoridade
administrativas partiram de premissas fáticas que não se aplicam no caso concreto, está
caracterizada a existência de erro na motivação, de modo que a exigência fiscal relativa à
infração “0002” deve ser integralmente cancelada, por insubsistência e violação ao artigo
142 do Código Tributário Nacional.”
(iii)
Tópico III.2.3. Ausência de aprofundamento do trabalho fiscal (fls.
12.434/12.439)
Fls. 12.432 da Impugnação
“111. Por essas razões, conclui-se que, nos lançamentos relacionados à infração “0002”,
não houve a imprescindível motivação adequada e específica, exigida pelo artigo 142 do
Código Tributário Nacional, comprometendo a certeza e liquidez dos créditos tributários
constituídos a título de IRPJ e CSLL, e, também, o direito à ampla defesa da Impugnante,
com o que merecem ser prontamente cancelados.
112. A descrição precisa da conduta praticada pelo contribuinte (motivação de fato) e a
indicação da legislação infraconstitucional infringida (motivação de direito) são requisitos
imprescindíveis para a edição de quaisquer atos administrativos, inclusive o de
lançamento tributário, nos termos do artigo 97 e do parágrafo único do artigo 142, todos
do Código Tributário Nacional, sob pena de insubsistência por ausência de motivação
adequada específica.”
(iv)
Das conclusões (fls. 12.489/12.490)
Fl. 15314
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

“302. Em face de todo o exposto, conclui-se que:
[...]
(IV) os lançamentos são manifestante insubsistentes por violação ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional, tendo em vista que as autoridade administrativas: (IV.1) adotaram
premissas fáticas equivocadas relativamente à infração 0002; (IV.2) não motivaram de
forma adequada e específica a infração 0002; e (IV.3) não aprofundaram o trabalho fiscal
relativamente às infrações 0001, 0002 e 0003, o que era absolutamente imprescindível
para a correta identificação da matéria tributável.”
Pelo que se observa, as alegações preliminares lançadas pela empresa Tinto
Holding Ltda., acima reproduzidas, referem-se à suposta nulidade dos lançamentos de IRPJ e
CSLL, já que, segundo a empresa, houve, no caso, ausência de motivação específica e adequada
e falha na identificação da matéria tributável e, por conseguinte, violação do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
Ao apreciar a Impugnação apresentada, a 8a Turma da DRJ/RJ1 apontou,
inclusive, que a empresa havia suscitado que os lançamentos violavam o artigo 142 do CTN,
posto que as autoridades administrativas teriam adotado premissas fáticas equivocadas e
falhado na motivação e no aprofundamento do trabalho fiscal, sendo que, em suas razões de
decidir, a Autoridade julgadora acabou não analisando especificamente tais questões
preliminares de nulidade dos Autos de infração em decorrência da suposta violação ao artigo 142
do Código Tributário Nacional. E tanto é verdade que o referido artigo 142 do Código Tributário
Nacional não foi sequer invocado ou citado pela referida autoridade em suas razões de decidir,
sem contar que não constou na ementa do Acórdão recorrido qualquer referência à análise das
alegações de nulidade dos Autos de Infração por suposta violação ao referido artigo 142 do
CTN. Veja-se:
Fls. 14.414/14.415 do Acórdão no 12-64.534
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. O MPF é mero instrumento administrativo de controle interno da
atividade fiscal, por conseguinte documento sem qualquer feição atribuidora de poderes
à autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional esta
decorrente de lei. Sua não lavratura contra aqueles que, ao cabo da ação fiscal, são
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário não representa violação
ao direito ao contraditório e nem à ampla defesa.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES. ÔNUS DA PROVA. O dever de provar as deduções e
exclusões ao lucro real e à base de cálculo da CSLL incumbe ao contribuinte.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOLO. A informação pelo sujeito passivo de que valeu-se
de expediente indevido para a redução da base tributável, por si só, é elemento
caracterizador da conduta dolosa do agente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa de ofício,
sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, §
3o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 15315
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Fls. 13.436 do Acórdão
“A interessada argumentou:
[...]
2. que os lançamentos violam o artigo 142 do CTN, posto que as autoridades
administrativas teriam adotado premissas fáticas equivocadas e falhado na motivação e
no aprofundamento do trabalho fiscal;”
Fls. 13.438 do Acórdão
“De plano, nego proveito à defesa de todos os impugnantes quanto à suscitada
preliminar de cerceamento aos direitos de ampla defesa e contraditório, alegado em
razão de não ter sido lavrado mandado de procedimento fiscal (MPF) contra os
responsáveis solidários, bem assim por ter a fiscalização trazido aos autos diversos
documentos e informações não diretamente relacionados com o crédito tributário que
constituiu.
[...]
No mais, se as peças acusatórias não primaram pela verbosidade – eu mesmo só percebi
que o p.p. abarcava somente os créditos tributários referentes ao 4o trimestre de 2009
quando visto o extrato de fls. 14.410/14.411, a duas folhas do encerramento dos autos
até então – as alentadas e robustas impugnações demonstraram a ausência de qualquer
prejuízo à defesa. Nesse mister, inclusive, ante o farto rol de argumentos de defesa,
impende frisar que não há necessidade de o julgador reportar-se expressamente a todas
as alegações deduzidas nos autos, devendo apenas firmar o seu posicionamento e
decidir de maneira suficientemente fundamentada. Ao julgador cumpre apreciar o tema
de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está obrigado a julgar a questão na
forma conduzida pelas partes, mas sim sustentado por seu convencimento jurídico,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e, maxime,
da legislação que entender aplicável ao caso. Este é o entendimento que se extrai da
Constituição Federal, art. 93, IX, combinado com o que dispõe o art. 131 da Lei n.o
5.869/73 (CPC) e o art. 29 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF).” (grifei).
Confira-se que a Autoridade limitou-se a consignar que (i) estaria negando
provimento à suscitada preliminar de cerceamento à ampla defesa e ao contraditório em virtude
do fato de a fiscalização ter trazido aos autos diversos documentos e informações não
relacionadas diretamente com o crédito tributário constituído, bem como que (ii) ainda que as
peças acusatórias não tivessem primado pela verbosidade, as alentadas e robustas impugnações
demonstravam a ausência de qualquer prejuízo.
Ocorre que tais argumentos sustentados pela 8a Turma da DRJ/RJ1 foram objeto
de outras alegações lançadas pela empresa Tinto Holding Ltda., já que, de acordo com a
empresa, os documentos e informações não relacionadas ao crédito tributário que foram
colacionados aos autos pela Autoridade autuante acabaram por (i) configurar o cerceamento ao
direito de defesa, bem como por (ii) prejudicar a correta compreensão dos fatos e do próprio
Termo de Verificação Fiscal e, ainda, por (iii) prejudicar a certeza e liquidez dos créditos
tributários constituídos a título de IRPJ e CSSL, o que acabou acarretando a violação aos artigos
25 e 38, § 1o do Decreto no 7.574/2011 e artigo 2o da Lei no 9.784/99. Confira-se:
Fls. 12.421/12.423 da Impugnação
“87. Longe de contribuir para a motivação dos autos de infração que deram origem ao
processo administrativo em referência, a juntada de informações e de documentos,
Fl. 15316
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

inclusive de outras pessoas jurídicas, não relacionadas diretamente às acusações fiscais
imputadas e ao período autuado, acabou por prejudicar: (I) o direito de defesa da
Impugnante (os autos possuem mais de 12.000 folhas); (II) a correta compreensão dos
fatos pelas próprias autoridade administrativas; e (III) a certeza e a liquidez dos créditos
tributários constituídos a título de IRPJ e CSLL.
88. Além de passar a falsa impressão de que as acusações fiscais relativas ao 4o
trimestre de 2009 foram minunciosamente investigadas e ‘poluir’ a compreensão dos
fatos e do próprio Termo de Verificação Fiscal (repita-se, assaz confuso!), a juntada aos
autos do processo administrativo em referência de informações e documentos, inclusive
de outras pessoas jurídicas, não relacionadas diretamente às acusações fiscais
imputadas, violou o disposto nos artigos 25 e 38, § 1o do Decreto no 7.574/2011 (dentre
outras questões, regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União). (...)
[...]
Não bastasse a configuração do cerceamento do direito de defesa, o prejuízo à correta
compreensão dos fatos e do próprio Termo de Verificação Fiscal, a construção de
cenário nebuloso e carregado de dúvidas e preconceitos, e a ausência de certeza e
segurança, a atitude das autoridades administrativas está contraditórias com os próprios
princípios que norteiam a atividade da administração pública, conforme o disposto no
artigo 2o da Lei no 9.784/99. (...)” (grifei).
Veja-se que as alegações de (i) cerceamento ao direito de defesa, (ii) prejuízo à
correta compreensão dos fatos, (iii) ausência de certeza e segurança e (iv) violação aos artigos 25
e 38, § 1o do Decreto no 7.574/2011 e artigo 2o da Lei no 9.784/99 não se confundem com as
alegações de nulidade dos lançamentos por suposta violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional em decorrência das premissas fáticas adotadas serem equivocadas, da ausência de
motivação específica e adequada e em razão da falha na identificação da matéria tributável.
Ora, não há dúvidas de que as alegações de nulidade dos Autos de infração por
suposta violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional lançadas em sede de Impugnação
pela empresa Tinto Holding Ltda. devem ser consideradas como argumentos que, em tese,
poderiam influenciar o resultado do Acórdão no 12-64.534, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1.
Tratam-se, portanto, de questões relevantes porque, como bem sabido, estão vinculadas à própria
feitura do ato administrativo e, por isso mesmo, poderiam macular os próprios lançamentos por
vício de natureza material, daí por que seriam capazes de infirmar a conclusão tal qual adotada
pela Autoridade julgadora de piso.
De fato, é de se reconhecer que a 8a Turma da DRJ/RJ1 acabou não apreciando a
alegação preliminar de nulidade dos autos de infração de IRPJ e CSLL em razão da suposta
violação do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A propósito, perceba-se que a alegação de
nulidade dos autos de infração por violação ao artigo 142 do CTN foi, novamente, levantada pela
empresa Tinto Holding Ltda. em sede recursal no que diz respeito à infração no 0002 (Tópico
IV.2.2.4 – Ausência de Prova da Acusação Fiscal – violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional – fls. 14.521/14.536), contudo, como se trata de alegação que não foi analisada pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, tem-se que esta E. Turma julgadora revisora não pode sequer conhecê-la e
tampouco analisá-la, sob pena de violação aos princípios da não supressão de instâncias e do
duplo grau de jurisdição.
E, aí, para que esta E. Turma não incorra em cerceamento ao direito de defesa à
empresa Tinto Holding Ltda., faz-se forçoso concluir pela nulidade do Acórdão no 12-64.534, de
acordo com o que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, de modo que o
Fl. 15317
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

processo deve ser devolvido à 8a Turma da DRJ/RJ1 para que seja realizado um novo
julgamento.

2.2. Da ausência de apreciação de parte das alegações suscitadas pelos
responsáveis Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Reinaldo
Bertin, Natalino Bertin e João Bertin Filho

Os responsáveis tributários Natalino Bertin, Reinaldo Bertin, João Bertin Filho,
Heber Participações S.A., Silmar Roberto Bertin e Fernando Antônio Bertin apresentaram suas
respectivas Impugnações as quais, a rigor, encontram-se juntadas, respectivamente, às fls.
13.137/13.177, 13.341/13.388, 13.553/13.600, 13.765/13.804, 13.989/14.036 e 14.201/14.248, e
sustentaram, na oportunidade, as mesmas alegações, sendo que as alegações a seguir
discriminadas também não foram apreciadas pela 8a Turma da DRJ/RJ1. Tome-se como
exemplo, por amostragem, e até por economia processual, as alegações que foram expostas na
Impugnação do responsável Natalino Bertin:
(i)
Tópico IV.1.2. Da Ausência de Especificação e de Prova da Conduta
Infracionária do Impugnante (fls. 13.147/13.152)
Fls. 13.147 da Impugnação
“33. A falta de MPF específico não é a única nulidade que está a macular o A.I. Com
efeito, por se tratar de acusação de cometimento de ato ilícito doloso, necessário se faz (I)
a especificação da conduta dolosa ilícita supostamente cometida pelo Impugnante e,
principalmente, (II) sua efetiva comprovação, ambos requisitos ignorados pela
fiscalização.”
Fls. 13.148
“34. Isso porque, a responsabilidade de terceiros por cometimento de ato ilícito é pessoal,
própria do agente que pratica a conduta tida por infracionária (...).
[...]
35. Com base no artigo utilizado pela fiscalização, o Impugnante somente poderia ser
responsabilidade pelos créditos tributários constituídos no AI relativamente à operação
decorrente do(s) ato(s) que efetivamente praticou, sendo imprescindível a comprovação
do nexo de causalidade entre a conduta desta pessoa física e a origem do crédito tributário
constituído, e, ainda, ser comprovado o dolo.”
Fls. 13.152
“48. Inexistindo, nos autos, a especificação da conduta que o Impugnante teria praticado,
e a comprovação cabal do seu intuito doloso de infringir a lei, patente a insubsistência do
A.I.”
(ii)
Tópico IV.2.1. Da Ofensa ao Art. 142 do Código Tributário Nacional (fls.
13.152/13.156)
Fls. 13.153/13.154
Fl. 15318
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

“54. Observe-se a discrepância na situação apresentada pelo Impugnante: (a) de um lado,
foi incluído no polo passivo de um auto de infração com mais de 12.000 páginas, (b) de
outro, não há uma linha sequer, nas milhares de folhas dos autos, em que se verifique ter
havido a apuração da sua efetiva responsabilidade.
55. Tal fato evidencia flagrante ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional (...).
56. Conforme se observa, o comando legal é imperativo ao determinar a correta
identificação do sujeito passivo na constituição do crédito tributário – atividade essa,
diga-se, privativa da autoridade administrativa –, não sendo admitido o lançamento
pautado em mera presunção simples.”
(iii)
Tópico IV.2.2.1. Da inexistência de Solidariedade Por “Interesse Comum”
(Art. 124, I, CTN) (fls. 13.159/13.162)
Fls. 13.160
“72. No caso em tela, portanto, inexiste a hipótese de responsabilidade solidária, nos
termos previstos no art. 124, I, do CTN.
73. Em primeiro lugar, porque o fato de o Impugnante ter sido, à época dos fatos, sócio da
empresa “Tinto Holding Ltda.” não foi erigido pelo legislador como hipótese de
solidariedade. De fato, o requisito exigido pela legislação restringe-se ao fato de haver
interesse (jurídico) comum, ou seja, realização do fato gerador do tributo (ou por expressa
determinação legal), conforme demonstrado acima.
74. Em segundo lugar, porque as justificativas apresentadas relevariam, quando muito,
interesse econômico, mas nunca interesse jurídico no fato gerador, que se traduz na
realização direta do tipo tributário.”
Fls. 13.162
“80. Não existe, portanto, responsabilidade solidário do art. 124, I, do CTN, no caso dos
autos, uma vez que ausente o interesse comum jurídico necessário à configuração da
hipótese de solidariedade, devendo ser o Impugnante excluído do polo passivo do
débito.”
(iv)
Tópico IV.2.2.2 – Da Não Ocorrência da Hipótese do Artigo 135 do CTN
– Responsabilidade de Terceiros (fls. 13.163/13/173)
Fls. 13.163/13.164
“83. Entretanto, no caso em tela, não é possível a inclusão do Impugnante no polo passivo
da exigência fiscal.
84. Isso porque, para o enquadramento da hipótese prevista no referido art. 135, seria
necessária a comprovação (I) da efetiva realização (prática) do ato infracionário e (II) do
dolo na conduta e não o simples inadimplemento da obrigação tributária.
85. Esse é, inclusive, o teor da Súmula no 430 do E.STJ (“O inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do
sócio-gerente”).
86. Ademais, em função de a responsabilidade de terceiros possuir natureza pessoal, é
imprescindível a identificação do agente praticante da conduta (contrária à lei, com
excesso de poderes etc), não atingindo, sobremaneira, todos os sócios ou administradores
de uma pessoa jurídica, indistintamente, como quer fazer prevalecer a autoridade
autuante.”
Fl. 15319
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Fls. 13.165
“90. Assim, não é jurídica e faticamente possível acusar de modo aleatório o Impugnante
– e muito menos presumir que tenha praticado qualquer ato ilícito, pelo simples fato de
ter, à época dos fatos, poderes para praticar atos de gerência da sociedade empresária
(docs. 03 e 04). Há, reitere-se, exigência legal e constitucional de que a conduta seja
individualizada e devidamente comprovada.”
(v)
Tópico IV.3.1. Da impossibilidade de Responsabilização do Impugnante
pelas Infrações “0001, 0003 e 0004” – Ausência de Acusação de Dolo,
Fraude ou Simulação (fls. 13.170/13.173)
Fls. 13.170
“99. Ad argumentandum tantum, na hipótese de ser mantida a responsabilização do
Impugnante, certo é que deverá ser promovida a sua exclusão do polo passivo com
relação às infrações “0001, 0003 e 0004.”
Fls. 13.172
“101. Conforme se observa, apenas com relação à infração “0002” é que foi imputada a
prática de condutas dolosas de infringência à lei, de modo que – para esta única infração –
a empresa foi apenada com multa qualificada de 150%.
102. Ocorre, entretanto, que ao (equivocadamente) imputar ao Impugnante a
responsabilidade pelos débitos (todos), por uma suposta ocorrência da hipótese do art.
135 do CTN, a fiscalização assim o fez com relação às quatro infrações!
103. É dizer, além da forma absurda com que lhe fora imputada a responsabilidade sem a
comprovação da prática de qualquer ato doloso, o Impugnante ainda foi responsabilizado
por supostas infrações cometidas (no entender do fisco) sem dolo, fraude ou simulação!
104. Ora, se a responsabilidade foi atribuída ao Impugnante com base no art. 135 do
Código Tributário Nacional, evidente que o crédito tributário deve, necessariamente,
decorrer de uma conduta dolosa, fraudulenta ou simulada.
105. Em caso contrário, autorizar-se-ia a imputação de responsabilidade para todo e
qualquer tipo de infração, ainda que ausente qualquer acusação de infringência à lei.
Equivale dizer, estar-se-ia imputando responsabilidade a terceiros pelo mero
inadimplemento da obrigação tributária, prática esta vedada pela já citada Súmula 430 do
E. STJ.”
(vi)
Tópico IV.3.2. Da Absoluta Impossibilidade de Exigência da Multa
Qualificada do Impugnante (fls. 13.173/13.174)
Fls. 13.173
“107. Por fim, e ainda que se pudesse admitir a responsabilização do Impugnante com
relação à infração “0002”, certo é que a exigência da “multa qualificada”, no importe de
150%, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, deverá ser afastada.
108. Isso porque, o tipo de penalidade culminada pelo referido dispositivo se caracteriza
pela pessoalidade de sua imposição, ficando restrita ao âmbito da pessoa que pratico ou
ato ilícito. De fato, a caracterização da conduta dolosa que justifica a majoração da multa
depende essencialmente da ação ou omissão dos seus administradores.
109. Realmente, aplica-se, no caso, o princípio da personalização da pena, no sentido de
que a penalidade não pode passar da pessoa do infrator.”
Fl. 15320
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Ao apreciar a Impugnação apresentada, a Autoridade julgadora consignou,
inclusive, que que os responsáveis teriam alegado (i) que houve ofensa ao artigo 142 do CTN
por falha na identificação do sujeito passivo (responsável), bem como (ii) que não era o caso de
responsabilidade por interesse comum e nem por conduta dolosa, não comprovada nos autos, e,
ainda, (iii) que a multa qualificada não deveria alcançá-los por aplicação do princípio da
individualização da pena.
Porém, ao decidir pela manutenção da responsabilidade de todos os impugnantes,
a Autoridade acabou se utilizando das razões e fundamentos expostos no bojo de outra decisão
que, a propósito, restou consignada no Acórdão no 12-55.392, de sorte que a análise das
alegações postas nos tópicos (i), (ii), (iii) e (iv), acima discriminadas, foi realizada de modo um
tanto genérico, sem contar, ainda – o que é mais grave –, que as questões subsidiárias relativas à
impossibilidade de responsabilização dos impugnante pelas infrações no “0001”, “0003” e
“0004” por conta da ausência de acusação de dolo, fraude ou simulação e à absoluta
impossibilidade de exigência da multa qualificada em relação aos responsáveis acabaram não
sendo sequer examinadas, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos. Outrossim, veja-
se, ainda, que, à exceção das alegações relativas à ausência do MPF específico em relação a cada
um dos responsáveis, não consta na ementa do Acórdão recorrido qualquer outra menção à
matéria da responsabilidade em si:
Fls. 14.414/14.415 do Acórdão no 12-64.534
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS. O MPF é mero instrumento administrativo de controle interno da
atividade fiscal, por conseguinte documento sem qualquer feição atribuidora de poderes
à autoridade fiscal para a realização do lançamento, prerrogativa funcional esta
decorrente de lei. Sua não lavratura contra aqueles que, ao cabo da ação fiscal, são
arrolados como responsáveis solidários pelo crédito tributário não representa violação
ao direito ao contraditório e nem à ampla defesa.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES. ÔNUS DA PROVA. O dever de provar as deduções e
exclusões ao lucro real e à base de cálculo da CSLL incumbe ao contribuinte.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOLO. A informação pelo sujeito passivo de que valeu-se
de expediente indevido para a redução da base tributável, por si só, é elemento
caracterizador da conduta dolosa do agente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. A multa de ofício,
sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. A incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista nos artigos 43 e 61, §
3o, da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Fls. 14.444/14.446
“Nesse contexto, revela-se acertada a responsabilização solidária da pessoa jurídica
"Heber Participações S.A. É que, como sócia majoritária na interessada, ela se
beneficiou diretamente das infrações cometidas, todas com o fito de majorar o lucro,
que lhe fora distribuído há razão de 99,99%, posto ser esta a fração do seu capital social.
Trata-se, inegavelmente, de situação reveladora de interesse tanto econômico como
Fl. 15321
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

jurídico. Igual sorte colhem as pessoas físicas sócios na interessada e administradores na
Heber Participações, posto que na qualidade de representantes e gestores dessas pessoas
jurídicas tinham o dever de impedir a realização das condutas dolosas que ensejaram as
infrações tributárias em questão. No mais, sobre a responsabilização solidária no
contexto dos artigos 124 e 135 do CTN, já tive a oportunidade de me manifestar em
declaração de voto proferida no corpo do acórdão n.o 1255.392, em termos que parecem
bem vestir o caso ora em análise, valendo a transcrição:
“Não obstante as bem postas palavras do preclaro relator, as quais faço minhas em
sua íntegra, é de se notar a relevância da responsabilidade solidária das pessoas
naturais vinculadas à sociedade ora autuada.
No caso em concreto, o eminente relator firmou entendimento pela responsabilidade
de parte daquelas pessoas originariamente arroladas pela autoridade fiscal. O
racional decisório encontrou como fundamento legal as normas apostas no inciso I
do artigo 124 do CTN, para algumas situações, e no inciso III do artigo 135 do
mesmo Código, para outras.
Nesse mister, parece-me útil aludir que a responsabilidade tributária referida no
primeiro dispositivo acima mencionado é aquela decorrente do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte,
de hipótese fática, prescindindo, por isso, de previsão específica na lei que regula o
tributo objeto do lançamento, sendo, por tal razão, comumente referida como
solidariedade de fato.
No caso dos autos, restou claro o interesse comum entre a sociedade autuada e os
com ela responsabilizados por solidariedade de fato, posto que o elo que os unia nas
operações perpetradas, em nenhum momento, expôs bilateralidade no seio do fato
tributado. Ao contrário, todos, a um só tempo, beneficiaram-se do ilícito fiscal.
Noutro giro, a responsabilidade com base no artigo 135, inciso III, exige que as
pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou, ao menos, tolerado a prática de
ato abusivo e/ou ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. E foi
justamente esse o contexto em que se deu a situação fática do lançamento em tela. A
fiscalização logrou demonstrar a direta concorrência de determinadas pessoas
naturais para o cometimento da infração tributária, ao passo que o relator, com
proficiência, indicou aqueles que o fizeram numa intensidade bastante para lhes
tornar solidários ao sujeito passivo originário.
Ainda no contexto da responsabilidade solidária, impende comentar o acerto da
autoridade fiscal pela inclusão dos responsáveis já no auto de infração. É que na
hipótese do Fisco já ter a prova da ocorrência dos pressupostos fáticos de incidência
da norma de responsabilidade de terceiros, prevista no CTN, deve providenciar o
lançamento contra o contribuinte e o terceiro responsável (ambos no pólo passivo).
A indicação dos responsáveis solidário ou subsidiário já no auto de infração vem
permitir que estes exerçam, desde o início, o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. É exatamente o caso desses autos, estando, por isso, descartada qualquer
hipótese de cerceamento de defesa.”
Pois bem. Reconheça-se, de logo, que a 8a Turma da DRJ/RJ1 não apreciou as
alegações postas pelos responsáveis em suas peculiaridades e especificidades, haja vista que, ao
se utilizar das razões erigidas no corpo do Acórdão no 12-55.392, acabou tratando-as de forma
um tanto genérica. Mas, a despeito de se considerar que as respectivas alegações acerca (i) da
ausência de especificação e de prova das condutas infratoras, (ii) da ofensa ao artigo 142 do
CTN, (iii) da inexistência de solidariedade por “interesse comum” e (iv) da não ocorrência da
hipótese do artigo 135 do CTN foram enfrentadas, ainda que de forma genérica, decerto que, ao
contrário, as demais alegações subsidiárias relativas à (i) impossibilidade de responsabilização
em relação às infrações 0001, 0003 e 0003 por ausência de dolo, fraude ou simulação e à (ii)
Fl. 15322
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

impossibilidade de exigência de multa qualificada dos responsáveis por aplicação do princípio da
personalização da pena não foram, de fato, objeto de análise por parte da autoridade julgadora.
E não se diga que as questões levantadas pelos responsáveis em caráter
subsidiário são irrelevantes ou não seriam capazes de infirmar e influenciar, em tese, a
conclusão adotada pela Autoridade julgadora de piso e o próprio resultado do julgamento tal qual
decidido, porque, como bem sabido, no mínimo, tanto a responsabilidade dos impugnantes
poderia ser mantida em menor extensão apenas em relação à infração no 0002, como, também, a
multa qualificada objeto da referida infração no 0002 poderia ter sido afastada em relação aos
responsáveis à luz do princípio da personalização da pena. Tanto é assim o que o resultado do
julgamento das Impugnações foi por maioria de votos, haja vista que o julgador Guilherme
Henrique da Silva Ribeiro acabou entendendo por dar provimento à impugnação quanto à
infração no 0002, bem assim quanto à multa qualificada e quanto à responsabilidade solidária dos
impugnantes.
A título de ilustração, acrescente-se, ainda, que a matéria da impossibilidade de
aplicação da multa qualificada aos responsáveis à luz do princípio da pessoalidade da pena não
é nem de longe irrelevante, mas, sim, e ao revés, trata-se de temática cuja envergadura tem
provocado intensos debates acadêmicos e tem sido objeto de pesquisas e artigos científicos dos
mais sérios e comprometidos, podendo-se citar, aqui, como exemplo, o artigo científico que foi
elaborado pelo ex-Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias em que sustenta a impossibilidade
de transferência da multa qualificada a terceiros.
De acordo com Flávio Machado Vilhena Dias6,
Com relação à multa qualificada, esta dupla função da sanção tributária está claramente
presente. Primeiramente, por ser relevante em termos quantitativos (a sua alíquota é
bastante elevada, em comparação às demais multas previstas no ordenamento), a multa
em questão inibe os contribuintes ou seus representantes de praticar o ilícito, uma vez
que, caso sejam flagrados pela prática de atos contrários ao Direito, terão que suportar o
pagamento de quantias significativas.
Por outro lado, uma vez praticada a conduta ilícita e sendo aplicada a multa qualificada,
esta assume a função punitiva. Ou seja, o agente será punido pelo Estado por praticar
um ato contrário ao Direito. Não se pode olvidar, inclusive, que, além de “punir” o
agente com aplicação de uma elevada alíquota, este mesmo agente estará sujeito às
sanções penais aplicáveis à espécie, já que, como demonstrado, a multa qualificada se
aproxima da sanção penal tipificada em norma específica.
Por ter esse nítido caráter punitivo ao agente que praticou o ato, seria aceitável a
transferência da sanção para terceiro que não praticou nenhuma conduta infracional? A
multa poderia ser suportada por pessoa estranha ou que não tenha cometido nenhum
ilícito? Cremos que não!
O Código Tributário Nacional, ao tratar do tema da responsabilidade por infrações que
decorram da necessidade de dolo específico, deixa claro que a responsabilidade é
pessoal do agente: Veja-se, neste sentido, a redação do artigo 137, inciso III, do CTN:
[...]
Parece-nos claro, neste caso, que o legislador tributário encampou de forma expressa o
princípio da culpabilidade do Direito Penal, princípio este que foi assegurado pelo

6 DIAS, Flávio Machado Vilhena. O Princípio da Pessoalidade da Pena e sua Aplicação na Imputação d
Responsabilidade no que tange à Multa Qualificada, Prevista no Parágrafo 1o, Artigo 44, da Lei Federal no
9.430/1996. In: Revista Dialética de Direito Tributário – RDDT no 240, set. 2015, p. 84/86.
Fl. 15323
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

Poder Constituinte de 1988, nos termos do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição
Federal.
E não poderia ser de outra maneira: se o agente praticou o ato de forma dolosa, com um
objetivo específico, não poderia, um terceiro, que não praticou a conduta, ser
responsabilizado e apenado por uma conduta que não cometeu.
No caso de aplicação da multa qualificada, que, ressalte-se, é sempre decorrente de um
ilícito e exige, como demonstrado, um elemento subjetivo (doloso) para sua
caracterização, não há que se falar em responsabilidade ou transferência para terceiros
do ônus da sanção aplicada.
[...]
Portanto, no que tange à multa qualificada aplicada quando do cometimento de atos
ilícitos, que estão tipificados em legislação penal, outra não pode ser a conclusão de que
só o agente que praticou o ilícito é que poderá suportar o ônus da penalidade, não sendo
permitida a transferência para terceiro que não tenha concorrido com a prática do ato
contrário ao Direito.” (grifei).
Não pairam dúvidas de que as alegações lançadas pelos responsáveis, acima
discriminadas, e as quais não restaram analisadas pela 8a Turma da DRJ/RJ1, devem ser
consideradas como argumentos que, em tese, poderiam influenciar no resultado do Acórdão no
12-64.534. Tratam-se, a rigor, de argumentos que têm por objeto a eleição da sujeição passiva
dos lançamentos aqui discutidos, que, enquanto tal, revela-se como um dos critérios essenciais
do ato-norma de lançamento. Acaso a Autoridade julgadora tivesse efetivamente analisado os
argumentos acima discriminados, decerto que, no mínimo, tanto a responsabilidade dos
impugnantes poderia ser mantida em menor extensão apenas em relação à infração no 0002,
como, também, a multa qualificada objeto da referida infração no 0002 poderia ter sido afastada
em relação aos responsáveis à luz do princípio da personalização da pena.
Contudo, como se tratam de alegações que estão sendo novamente sustentadas
pelos responsáveis em sede recursal, tem-se que esta E. Turma julgadora revisora não pode
sequer conhecê-las e tampouco analisá-las, sob pena de violação aos princípios da não supressão
de instâncias e do duplo grau de jurisdição. Por isso mesmo que a conclusão não pode ser outra
senão pelo reconhecimento da nulidade do Acórdão no 12-64.534 por preterição ao direito de
defesa dos responsáveis, conforme estabelece o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, de
modo que o processo deve ser devolvido à 8a Turma da DRJ/RJ1 para que seja realizado um
novo julgamento.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de complementação, que, em
21/03/2017, essa E. 2a Turma da 3a Câmara apreciou os Recursos voluntários interpostos pela
Tinto Holding Ltda. e pelos responsáveis nos autos do Processo Administrativo no
15868.720153/2013-77 cuja discussão é idêntica à presente e tem por objeto a autuação relativa
ao período de 2008, e, na oportunidade, acabou entendendo, à unanimidade, por declarar a
nulidade do Acórdão recorrido no 12-69.912, proferido pela 8a Turma da DRJ, conforme se
observa da ementa transcrita abaixo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
OMISSÃO EM DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
Fl. 15324
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.720154/2013-11

É nula a decisão de primeira instância que se omite na apreciação de argumentos de
defesa que, se procedentes, seriam suficientes, isoladamente ou em conjunto, para
cancelar os lançamentos tributários.”
Com base em tais razões, entendo por reconhecer, de ofício, e com fulcro no
artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, a nulidade do referido Acórdão no 12-64.534, de
modo que o processo deve ser devolvido à 8a Turma da DRJ/RJ1 para que seja realizado um
novo julgamento.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, entendo por reconhecer, de
ofício, a nulidade do Acórdão no 12-64.534 o qual foi proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, de
modo que os autos devem retornar à Autoridade julgadora de piso para que profira uma nova
decisão em que seja analisada todas as matérias suscitadas nas Impugnações tais quais
apresentadas pela contribuinte e pelos responsáveis.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 15325
DF CARF MF
Original